Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-46.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ INDEFERIDO NA ORIGEM SEM APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS NOVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO SUBSEQUENTE NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. A agravante sustenta que a declaração de insuficiência de recursos seria suficiente para a concessão do benefício. Consta dos autos a interposição de dois agravos internos contra a mesma decisão, tendo a parte requerido posteriormente o desentranhamento do primeiro por alegado equívoco no protocolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual dos agravos internos interpostos deve ser conhecido, diante da dupla interposição de recurso contra a mesma decisão; e (ii) estabelecer se a mera declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, quando o benefício já foi indeferido na origem e não foram apresentados elementos novos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade, consumando-se o direito de recorrer com a prática do primeiro ato processual e operando-se a preclusão consumativa quanto aos recursos subsequentes.
4. O erro material consistente na indicação equivocada da parte agravada na capa do primeiro agravo interno não compromete a compreensão da insurgência nem impede a análise do recurso, pois permanecem idênticos a agravante, a decisão impugnada e os fundamentos recursais.
5. A declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC gera presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação da insuficiência de recursos quando houver necessidade de formação do convencimento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
6. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, não bastando mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos.
7. A reiteração, em sede recursal, de pedido de gratuidade da justiça já indeferido na origem, sem a apresentação de documentos ou elementos novos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, não autoriza a revisão da decisão que negou o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Primeiro recurso conhecido e desprovido. Recurso subsequente não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a incidência da preclusão consumativa quanto aos recursos subsequentes.
2. A declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa, podendo o magistrado exigir prova da insuficiência de recursos.
3. A reiteração do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sem apresentação de elementos novos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira, não autoriza a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, e 1.007.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178; TJDFT, AI 0730428.15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0722619-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0747689-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 21.01.2026.